Tribunal: TJDFT
Processo: 0008874-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, MAIS ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS E VÍDEOS PORNOGRÁFICOS INFANTIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES SEXUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 217-A do Código Penal, depois de constranger as sobrinhas a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, além de forçar a mais velha a praticar o coito vaginal. Durante as investigações, foram apreendidos dispositivos eletrônicos nos quais o réu armazenava milhares de fotos e vídeos pedopornográficos.
2 Configura-se litispendência a repetição de causa já instaurada, com as mesmas partes e igual fato criminoso, os quais motivam a causa de pedir do Ministério Público. A condenação anterior, não transitada em julgado, por crime de produção de vídeo pedopornográfico não resulta em litispendência da apuração de delito de armazenamento de mídia de inúmeras crianças em contexto sexual, pois decorrem de condutas e dolos distintos.
3 A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável se reputam provadas quando duas vítimas narram os fatos com lógica e convergência e seus depoimentos são corroborados pelas demais provas dos autos, sobretudo pela confissão, a qual também revela a prática do crime de armazenamento de mídias pedopornográficas.
4 O pacto monetário entre o réu e a mãe das vítimas tencionando acobertar crimes justifica a culpabilidade exacerbada. As circunstâncias do crime são negativas quando o réu ejacula na boca da criança, provocando-lhe vômito, e oferece doces e presentes para impedir a descoberta do crime, em evidente dano à formação da personalidade das meninas. A prática de crimes ao longo dos anos não justifica a personalidade degradada, máxime porque fundamenta a fração de aumento da continuidade delitiva. Impossível avaliar negativamente as consequências do crime quando ausente provas de dor e sofrimento incomum ao tipo penal. Fotografar crianças na vizinhança não justifica a má conduta social, quando o fato ainda não foi apurado em ação penal, em respeito à presunção de inocência.
5 Quando vários atos de estupro são praticados contra duas vítimas diferentes, nos mesmos locais e prevalecendo-se o agente das mesmas oportunidades para realizar ações parecidas, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre todas as condutas, excluindo-se o concurso material de crimes.
6 Apelações parcialmente providas.